Tribunal: TJES
Processo: 5008666-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008666-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: JOSE BATISTA DE AMORIM
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:“Trata-se de ação ajuizada por JOSE BATISTA DE AMORIM em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., alegando, em síntese, que o requerido creditou valores em sua conta bancária, referente a dois contratos de empréstimos consignados. Ocorre que o requerente não solicitou, bem como não autorizou o referido empréstimo. A parte autora discorre que contatou o réu, a fim de solucionar a presente questão e cessar com os descontos em seu benefício. No entanto, não obteve êxito. Isto posto, pugna, em sede liminar, que o requerido seja compelido a declarar a nulidade dos contratos de empréstimos nº 641928827 e 2368389769 firmados unilateralmente pela ré, determinando a imediata cessação dos descontos indevidos. Ao final, confirmação da liminar, sejam cancelados os Contrato de Empréstimo, condenada a restituir à parte autora os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e seja condenada o Requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do empréstimo objeto dos autos, B) Condenar o réu no ressarcimento dos valores descontados de forma simples e os valores descontados ao longo do processo em dobro e C) Condenar a instituição requerida no pagamento de R$8.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pelo não conhecimento do recurso pela sua intempestividade e a consequente manutenção da sentença.

4. Em análise aos autos, tendo em vista o chamamento à ordem de ID. 8680428 e a consequente retificação da certidão lançada no ID n.º 8680431, têm-se que o recurso inominado ora apreciado foi interposto fora do prazo legal, encontrando-se intempestivo e portanto restando prejudicada a análise do mérito. Devidamente intimada, cabia à parte a interposição do recurso até o final do dia 28/02/2024, no entanto o recurso foi interposto no dia 29/02/2024, sendo a contagem de prazo em dias úteis, nos termos da LJE, art. 12-A e da Lei 13.728/18 o não conhecimento é medida que se impõe.

7. Da conclusão.
RECURSO NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)